Tribunal: TJES
Processo: 5001594-34.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001594-34.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SEMP S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001594
-34.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
SEMP S/A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
SEMP S/A
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela apelada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários no importe de 15% sobre o valor da causa, fixado em R$ 46.120,96.

A exceção fora acolhida em razão de vícios contidos na CDA – relativos a ausência de referência ao PAD correlacionado/ausência do fundamento legal infringido - e em razão de desídia da Municipalidade no sentido de proceder a sua regularização nos autos, acostando CDA de forma regular e sem vícios.

Aduz o apelante que:
1.
Não fora regularmente intimado da ordem de juntada da CDA de forma regular;
2.
A CDA apresentada, que acompanha a inicial, goza de presunção de liquidez e certeza;
3.
Não se revela escorreito impor ao Município obrigação para fins de pagamento de custas, à luz de preceito contido na Lei de Execuções Fiscais;
4.
Os honorários foram fixados em importe acima do mínimo legal, sem que fossem apresentadas justificativas jurídicas aptas para tanto..

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de dezembro de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
SEMP S/A
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela apelada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários no importe de 15% sobre o valor da causa, fixado em R$ 46.120,96.

A exceção fora acolhida em razão de vícios contidos na CDA – relativos a ausência de referência ao PAD correlacionado/ausência do fundamento legal infringido - e em razão de desídia da Municipalidade no sentido de proceder a sua regularização dos autos, acostando a CDA de forma regular e sem vícios.

Aduz o apelante que:
1.
Não fora regularmente intimado da ordem de juntada da CDA de forma regular;
2.
A CDA apresentada, que acompanha a inicial, goza de presunção de liquidez e certeza;
3.
Não se revela escorreito impor ao Município a obrigação para fins de pagamento de custas, à luz de preceito contido na Lei de Execuções Fiscais;
4.
Os honorários foram fixados em importe acima do mínimo legal, sem que fossem apresentadas justificativas jurídicas aptas para tanto..

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Pois bem. Passo a analisar os argumentos recorrente e o faço conforme os seguintes termos:

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA FINS DE JUNTADA DE CDA SEM VÍCIOS:

O recorrente destaca que não fora intimado da ordem de juntada da CDA sem vícios, para fins de regular prosseguimento do feito, mas entendo que a referida alegação não deve prosperar.

É que, determinada a juntada da nova CDA, a parte apelada opôs embargos de declaração em face da ordem referenciada, sendo certo que o apelante obteve conhecimento da determinação ao ser intimado da interposição dos aclaratórios, bem como quando fora intimado do julgamento dos aclaratórios, que foram oportunamente desprovidos.

Não há que se falar, portanto, em desconhecimento da ordem de juntada de nova CDA, devendo ser asseverado que não existe nulidade sem prejuízo; o apelante teve conhecimento do comando judicial de substituição da CDA em mais de uma oportunidade após a interposição dos embargos, e, não obstante o panorama dos autos, o Município/recorrente não apresentou a CDA sem vícios, fato que acarretou a extinção sumária do processo.

DA ALEGADA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CERTEZA DO TÍTULO PRECEDENTEMENTE APRESENTADO COM A INICIAL:

Aduz o recorrente que a CDA apresentada precedentemente, que acompanha a inicial, goza de presunção de liquidez e certeza, e o fato desautoriza a extinção sumária do feito, como ocorrido na origem.

Também neste ponto vejo que o recurso não merece prosperar, haja vista que, não obstante a tais atributos, o título executivo deve se projetar para o campo dos fatos com elementos mínimos que possibilitem a defesa do executado, fato não observado na CDA n. 258/2016 – que acompanha a inicial, eis que nela não consta número do processo administrativo que originou o crédito, tampouco a fundamentação legal a qual a executada teria infringido.

Foram, realmente inobservados, portanto, os preceitos dos art. 202 e 203 do CTN e art. 2º, §5, inciso III, da lei 6830/80.

Menciono julgado desta Corte e do Colendo STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. IRREGULARIDADE DA CDA. NULIDADE DO FUNDAMENTO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ART 202 INCISO III C/C ART. 2º, §5º, INCISO III DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO PROVIDO.
1. A parte Apelante não cumpriu os termos do acordo firmando para a devolução do valor pago pelo produto no prazo de 30 dias úteis, razão pela qual foi aplicada multa pelo PROCON. 2. Nos autos de Execução Fiscal, a CDA nº 046.286/2011, contem no campo fundamentação legal, os artigos 1º e 10 da Lei 691/1979, que dispõem sobre a Lei do Município de Serra, no tocante ao aforamento e alienação de terrenos do patrimônio Municipal, não estando relacionada à base originária do Titulo Executivo que foi oriunda da relação consumerista. 3.
Assim, o fundamento legal contido na CDA, fere tanto o art. 202, III do CTN quanto o art. 2º, §5º, inciso III da Lei nº 6.830/80, pois exigem que o título objeto de inscrição em dívida ativa contenha a origem e a natureza do débito, bem como o fundamento legal que o embasa
. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150060852, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - DESCRIÇÃO DO DÉBITO - ARTIGO 202 DO CTN - ARTIGO 2º, §5º, DA LEF - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - RECUSO PROVIDO.
1. A validade da certidão de dívida ativa (CDA) depende do preenchimento cumulativo das condições arroladas no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF). 2. O valor do débito fiscal deve estar descrito de forma a estabelecer a quantia devida, sua natureza e fundamentação legal e a maneira de calcular os juros de mora e a correção monetária, a fim de que à Certidão de Dívida Ativa seja reconhecida presunção de certeza e liquidez. Precedentes do STJ. 3. A regularidade da Certidão de Dívida Ativa é necessária para que ao executado seja assegurado o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, inerentes ao Estado Democrático de Direito. 4. Recurso provido. (TJES - , Classe: Apelação, 24110070315, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2013, Data da Publicação no Diário:12/06/2013).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE. 1.

"[A] jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, preencher todos os requisitos constantes do art. 202 do Código Tributário Nacional"
(RESP 781.797/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/05/2007). 2.
No caso concreto, a CDA não atende a requisito previsto nos arts. 202, II, do CTN e 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, na medida em que nela não constou o fato que deu origem à dívida, elemento indispensável para o adequado exercício do direito de defesa por parte do devedor.
Precedentes: AGRG n RESP 1.224.975/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/3/2012; RESP 965.223/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21/10/2008. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 88.092; Proc. 2011/0206098-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 12/04/2012; DJE 17/04/2012).

Rejeito, portanto, a alegação de regularidade da CDA.

DAS CUSTAS PELO MUNICÍPIO

Quanto a condenação do Município/recorrente ao pagamento de custas, também neste ponto afere-se a juridicidade da sentença impugnada.

Embora o art. 39 da Lei 6.830/80 destaque que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos quando demandar em Juízo, o clarificar que custas e taxas judiciárias são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“
Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.

Posto que é espécie tributária, deve ser regulamentada nas diretrizes do Direito Tributário, em sendo assim, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria.

Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa em seu âmago os preceitos sobre a questão, consoante se afere no artigo 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente,
sobre
custas dos serviços forenses
, oportuno colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado,
não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a LEF em seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública, quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal.

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu artigo 111, determina a interpretação literária do preceito legal, no que tange a outorga de isenção, senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifei)

Finalmente, para o definitivo deslinde da controvérsia ora instaurada, resta claro que
somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento de custas processuais nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974 de 09 de janeiro de 2013, que assim dispõe:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

Portanto, segundo a nova legislação estadual,
o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
.

Pertinente ao tema, trago a colação precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais e por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.” 4 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 100200009320, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, ).

“
O Município não é isento do pagamento de custas processuais haja vista não estar inserido dentre o rol de isentos estabelecido no artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/13.
3. - 4. - (...) (TJES Embargos de Declaração ReeNec, 35070249632, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 15/04/2014).

Mantenho a sentença, portanto, quanto a condenação do apelante para fins de pagamento de custas, eis que sucumbente.

DOS HONORÁRIOS

Sustenta o apelante que os honorários foram fixados em importe acima do mínimo legal, sem que fossem apresentadas justificativas jurídicas aptas para tanto, e entendo que neste ponto o recurso deve prosperar, pela pertinência de tal argumento, devendo os honorários serem redimensionados à luz do caso concreto.

Assim, tendo em vista que o
grau
zelo profissional
, relativamente ao conhecimento técnico, cuidado, interesse e dedicação a causa, se demonstrou regular
.
O
lugar de prestação do serviço
não remeteu grandes dificuldades para fins de defesa de interesse dos litigantes.
A
natureza e importância da causa

não revelaram a necessidade de adoção de estudos aprofundados;
o trabalho realizado
se demonstrou regular;
o
tempo exigido para a prestação do serviço
não se eternizou, mormente diante de incontáveis causas levadas à apreciação do Poder Judiciário, entendo por bem reformar a sentença para fixar honorários no importe de 10% (mínimo legal) sobre o valor da causa.

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA ALTERAR A SENTENÇA NO QUE SE REFERE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, MANTENDO-A NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

É

como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA APRESENTADA PRECEDENTEMENTE – INÉRCIA QUANTO A SUA SUBSTITUIÇÃO – DEVIDO CONHECIMENTO DO EXEQUENTE QUANTO À ORDEM PROLATADA NESTE SENTIDO – VÍCIO CONSTATADO NA CDA QUE ACOMPANHA A INICIAL -
MUNICÍPIO QUE NÃO É ISENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS –
HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS À LUZ DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Determinada a juntada de nova CDA, a parte apelada opôs embargos de declaração em face da ordem referenciada, sendo certo que o apelante obteve conhecimento da determinação ao ser intimado da interposição dos aclaratórios, bem como quando fora intimado do julgamento dos aclaratórios, que foram oportunamente desprovidos.

Não há que se falar, portanto, em desconhecimento da ordem de juntada de nova CDA, devendo ser asseverado que não existe nulidade sem prejuízo; o apelante teve conhecimento do comando judicial de substituição da CDA em mais de uma oportunidade após a interposição dos embargos, e, não obstante o panorama dos autos, o Município/recorrente não apresentou a CDA sem vícios, fato que acarretou a extinção sumária do processo.

2.
Aduz o recorrente que a CDA apresentada precedentemente, que acompanha a inicial, goza de presunção de liquidez e certeza, e o fato desautoriza a extinção sumária do feito, como ocorrido na origem.

Também neste ponto o recurso não merece prosperar, haja vista que, não obstante tais atributos, o título executivo deve se projetar para o campo dos fatos com elementos mínimos que possibilitem a defesa do executado, fato não observado na CDA n. 258/2016 – que acompanha a inicial, eis que nela não consta número do processo administrativo que originou o crédito, tampouco a fundamentação legal a qual a executada teria infringido.

Foram realmente inobservados, portanto, os preceitos dos art. 202 e 203 do CTN e art. 2º, §5, inciso III, da lei 6830/80.

3.
O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais, por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.

4.
À luz de honorários fixados acima do mínimo legal, sem a fundamentação necessária, a Corte procede o seu redimensionamento à luz do caso concreto, fixando-os no importe de 10% sobre o valor da causa.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.